Tribunal: TJES
Processo: 5007533-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007533-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MAYARA PIMENTEL VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE SENTENÇA E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que manteve sentença condenatória, mas consignou equivocadamente, em sua fundamentação, valor diverso daquele fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o valor consignado na fundamentação do acórdão e o valor efetivamente fixado em sentença configura erro material apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no CPC e na Lei nº 9.099/1995.

Há erro material evidente, pois a sentença condenou ao pagamento de R$3.000,00, enquanto o acórdão mencionou R$2.000,00 na fundamentação, embora tenha mantido integralmente a decisão.

A correção do equívoco é medida que se impõe, sem alteração do resultado do julgamento, limitando-se à adequação da fundamentação ao valor efetivamente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir erro material, a fim de constar o valor de R$ 3.000,00 como montante fixado a título de danos morais.

Tese de julgamento: “O erro material consistente na divergência entre o valor citado na fundamentação do acórdão e aquele efetivamente fixado na sentença deve ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007533-05.2025.8.08.0048

EMBARGANTE: MAYARA PIMENTEL VITÓRIA

EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE SENTENÇA E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que manteve sentença condenatória, mas consignou equivocadamente, em sua fundamentação, valor diverso daquele fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o valor consignado na fundamentação do acórdão e o valor efetivamente fixado em sentença configura erro material apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no CPC e na Lei nº 9.099/1995.

Há erro material evidente, pois a sentença condenou ao pagamento de R$3.000,00, enquanto o acórdão mencionou R$2.000,00 na fundamentação, embora tenha mantido integralmente a decisão.

A correção do equívoco é medida que se impõe, sem alteração do resultado do julgamento, limitando-se à adequação da fundamentação ao valor efetivamente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir erro material, a fim de constar o valor de R$ 3.000,00 como montante fixado a título de danos morais.

Tese de julgamento: “O erro material consistente na divergência entre o valor citado na fundamentação do acórdão e aquele efetivamente fixado na sentença deve ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por MAYARA PIMENTEL VITÓRIA em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 16122344).

A embargante alega a existência de erro material no Acórdão no tocante ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Segundo a embargante, a sentença de primeiro grau condenou o Facebook ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais , mas o Acórdão fez menção ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao fundamentar a manutenção do valor.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que, de fato, prospera a alegação de erro material.

A sentença do Juízo a quo condenou o Facebook ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação moral.

O Acórdão decidiu pela manutenção da sentença, afirmando que o valor fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, na parte da fundamentação que precede o dispositivo, ao analisar a manutenção do valor, o texto constante no Acórdão fez menção ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$
2.000,00 (dois mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório

LEIA-SE:

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$
3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)